Tribunal: TJDFT
Processo: 0710686-23.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. AGRESSÕES FÍSICAS E PSICOLÓGICAS OCORRIDA EM INTERIOR DE DELEGACIA DE POLÍCIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. RESPONSBILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ÔNUS PROBATÓRIO.
1. Ação de reparação de danos morais em que se discute o cabimento de indenização por dano moral decorrente de alegadas agressões físicas e psicológicas ocorridas no interior de Delegacia de Polícia.
2. A prova documental deve ser diligentemente colacionada quando do ingresso das peças de petição inicial, reconvenção, contestação ou mesmo réplica, implicando em preclusão a juntada extemporânea de documento, quando as partes possuíam condições de colacioná-lo anteriormente. Entretanto, nos termos do artigo 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos é admitida quando esses forem destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou quando os documentos tornaram-se conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a inicial ou a contestação.
3. De acordo com o artigo 37, § 6o, da Constituição da República, “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
4. Pela teoria do risco administrativo, atribui-se ao Estado a responsabilidade pelo risco criado em função da atividade administrativa exercida, de forma que o dano injusto provocado ao particular deve ser reparado economicamente, independentemente de culpa por ação ou omissão.
5. Mesmo ante a responsabilidade objetiva do Estado, a alegação de agressões físicas e psicológicas ocorridas no interior de Delegacia de Polícia deve ser comprovada, logo, a ausência de demonstração do nexo de causalidade entre lesões e a conduta estatal alegada, isenta o Estado da responsabilização civil requerida.
6. Negou-se provimento ao recurso.